Tribunal: CARF
Processo: 16327.720290/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720290/2013-91
ACÓRDÃO
1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
quando há concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o
tributo devido no ajuste anual, mesmo após a vigência da nova redação do
art. 44 da Lei 9.430/1996 dada pela Lei 11.488/2007.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações de defesa,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da
demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator, para afastar a multa isolada, vencido o Conselheiro Edmilson
Borges Gomes que negava provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira E Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em
21/03/2013 (e-fl. 89), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da
constatação de Omissão de Ganhos Auferidos em Devolução do Patrimônio Social de Entidade
Isenta, além de Multa Isolada por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de
cálculo estimada, consoante infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2008,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 03/18, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 20/25, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:
001 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
GANHOS AUFERIDOS EM DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DE
ENTIDADES ISENTAS
Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social de entidade isenta
conforme relatório fiscal anexo.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CALCULO ESTIMADA
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
3
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
92/110, a qual fora julgada improcedente pela 15a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-114.781, de 13 de março de 2020, de e-
fls. 200/229, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁ VEL. SÚMULA CARF
No 118 (VINCULANTE).
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O que ficou decidido em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, no
tocante à tributação do ganho de capital auferido na desmutualização de
entidades sem fins lucrativos, aplica-se também a contribuição social sobre o
lucro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
4
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
(VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 237/245,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
De início, explicita que concernentemente ao mérito da demanda (exigências do
IRPJ e CSLL) apresentou pedido de desistência objetivando o pagamento com os benefícios
estabelecidos pela Lei no 12.996/2014, razão pela qual informa que deixará de recorrer de aludida
parte do crédito, sobretudo considerando que o Acórdão recorrido adentrou à tal discussão.
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter analisado matéria que não mais fazia parte da lide, qual seja, o mérito da
exigência do IRPJ e CSLL, o qual fora objeto de pedido de desistência, na forma acima explicitada,
razão pela qual necessário seja reconhecido por esta d. Turma do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais a nulidade parcial do r. acórdão recorrido, com o consequente cancelamento da
decisão no que toca à matéria que não é mais objeto dos autos.
Neste sentido, fixa seu insurgimento à cumulação das penalidades aplicadas,
explicitando que a multa isolada incide sobre o valor da estimativa mensal não recolhida,
enquanto que a multa de ofício incide sobre o total dos rendimentos omitidos não recolhidos pelo
contribuinte, que por sua vez já abarca os valores das referidas estimativas.
Sustenta que, na hipótese em que seja aplicada a multa de ofício à falta de
recolhimento do tributo apurado em lançamento, a ausência de anterior recolhimento mensal,
por estimativa, do IRPJ ou da CSLL, não deve ocasionar a aplicação cumulativa da multa isolada, de
modo a se evitar a dupla penalização sobre a mesma base de incidência.
Colaciona à peça recursal jurisprudência do STJ a propósito da matéria, defendendo
não haver se falar em aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo
apurado, tendo em vista tal fato constituir uma única hipótese de incidência da infração, devendo
a cobrança da multa isolada ser, de plano, afastada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal
relativamente à multa isolada.
É o relatório.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
5

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de
Omissão de Ganhos Auferidos em Devolução do Patrimônio Social de Entidade Isenta, além de
Multa Isolada por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada,
consoante infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural
do feito, às e-fls. 03/18, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 20/25, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
001 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
GANHOS AUFERIDOS EM DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DE
ENTIDADES ISENTAS
Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social de entidade isenta
conforme relatório fiscal anexo.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CALCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
De início, antes mesmo de contemplar as razões recursais, impõe-se delimitar a
discussão posta em debate nesta segunda instância. Isto porque, a contribuinte ressalta que,
muito embora o Acórdão recorrido tenha analisado o mérito da exigência do IRPJ e CSLL, a
presente peça recursal não adentrará à aludida questão, uma vez a empresa ter apresentado
pedido de desistência objetivando o pagamento com os benefícios estabelecidos pela Lei no
12.996/2014, razão pela qual somente subiu à este Colegiado o inconformismo quanto à
concomitância da multa de ofício e isolada, além da preliminar de nulidade do decisório
combatido, na forma abaixo disposta.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
6
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter analisado matéria que não mais fazia parte da lide, qual seja, o mérito da
exigência do IRPJ e CSLL, o qual fora objeto de pedido de desistência, na forma acima explicitada,
razão pela qual necessário seja reconhecido por esta d. Turma do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais a nulidade parcial do r. acórdão recorrido, com o consequente cancelamento da
decisão no que toca à matéria que não é mais objeto dos autos.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão ou outro vício que o julgador guerreado teria
incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum
atacado, de fato, a autoridade julgadora adentrou ao mérito da exigência do IRPJ e CSLL, mas não
se vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte, sobretudo considerando já haver manifestado
desistência, o que torna absolutamente inócuo o decisum neste ponto, não surtindo qualquer
efeito nos autos, seja para contribuir ou prejudicar.
Tal fato, isoladamente, como se observa, não tem o condão de configurar
preterição do direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido
o prejuízo decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, no contexto geral da demanda, não
imputando qualquer prejuízo à então impugnante
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
7
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve a exigência
fiscal em sua plenitude, fixando seu insurgimento na cumulação das penalidades aplicadas,
explicitando que a multa isolada incide sobre o valor da estimativa mensal não recolhida,
enquanto que a multa de ofício incide sobre o total dos rendimentos omitidos não recolhidos pelo
contribuinte, que por sua vez já abarca os valores das referidas estimativas.
Sustenta que, na hipótese em que seja aplicada a multa de ofício à falta de
recolhimento do tributo apurado em lançamento, a ausência de anterior recolhimento mensal,
por estimativa, do IRPJ ou da CSLL, não deve ocasionar a aplicação cumulativa da multa isolada, de
modo a se evitar a dupla penalização sobre a mesma base de incidência.
Colaciona à peça recursal jurisprudência do STJ a propósito da matéria, defendendo
não haver se falar em aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo
apurado, tendo em vista tal fato constituir uma única hipótese de incidência da infração, devendo
a cobrança da multa isolada ser, de plano, afastada.
Destarte, já manifestamos nosso entendimento em diversas oportunidades, no
sentido da impossibilidade de aplicação concomitante da multa pela ausência de recolhimento do
IRPJ e CSLL e da multa pela falta de recolhimento daqueles tributos sobre a base estimada, com
base na jurisprudência da matéria.
Aliás, trata-se da eterna discussão quanto à cumulação de multas isolada e de
ofício, que já fora objeto, inclusive, de Súmula do CARF, em confrontação com a legislação de
regência e o lapso temporal, havendo, até então inúmeros entendimentos a respeito do tema.
De nossa parte, nos filiamos à impossibilidade de aludida “cumulação” de
penalidades e, sem muito alongar sobre a matéria, trazemos à colação excerto do voto condutor
do Acórdão no 1201-002.635, da lavra do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, exarado nos
autos do processo no 16024.720004/2017-26, senão vejamos:
“[..]
Da multa isolada
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa
isolada e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda demanda atenção.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
8
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos
compreendidos até 31/12/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial
que sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da
Lei no 9.430/96 (que passou a produzir efeitos a partir de 2007), não haveria mais
espaço para interpretação diversa daquela que afirma a possibilidade da exigência
de multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido imposta a multa de ofício
pela falta de pagamento anual do IRPJ e da CSLL.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007:
[...]
Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa do inciso I é aplicável
nos casos de totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
A multa prevista no inciso II, porém, é passível de exigência sobre o valor do
pagamento mensal de estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
Adotando uma interpretação sistemática, me parece que o mais razoável é
não admitir a cumulação das multas, devendo a infração prevista no inciso II ser
absorvida quando o caso concreto também se enquadrar na hipótese de multa
mais onerosa (inciso I).
Com efeito, aplicar a multa de ofício de 75% sobre o valor apurado de IRPJ,
juntamente com o principal, e, ao mesmo tempo, pretender exigir a multa de 50%
sobre o IRPJ não antecipado no mesmo período de apuração, representa uma
violação à razoabilidade e proporcionalidade.
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago
supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação
do tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permite que duas
penalidades incidam sobre uma mesma base de cálculo (bis in idem), o que é
vedado no sistema jurídico.
Ao analisar essa matéria, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor
proferido pelo Ministro Humberto Martins, da 2a Turma do STJ (Resp
1.496.354PR. Dje 24/03/2015):
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
9
"Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo
somente poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de
renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os
recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações a pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado
ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses
de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas
distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em
consequência de, nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a
título de obrigação tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que
não possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na
medida em que são elas apenas formas de exigência das multas descritas
no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo tributário
que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações
tributárias. De fato, a infração que se pretende repreender com a exigência
isolada da multa (ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por
estimativa) é completamente abrangida por eventual infração que acarrete,
ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê
azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.”
Em decisão mais recente, a C. 2a Turma do STJ ratificou seu
posicionamento, conforme atesta a ementa do seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO. [...]. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos casos de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no
percentual de 75% (inciso I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não
se cogitando da sua cumulação.” (Resp 1.567.289RS. Dje 27/05/2016).
Nesse sentido, afasto a aplicação da multa isolada.”
É que se vislumbra na hipótese dos autos e, neste cenário, é de se afastar a
aplicação da multa isolada.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, DAR-LHE
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
10
PROVIMENTO, somente para afastar a multa isolada, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes
Com o devido respeito ao nobre Conselheiro Relator, Dr. Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, peço vênia para divergir de seu voto no que diz respeito ao cancelamento
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Entendo que a referida penalidade
deve ser mantida, em concomitância com a multa de ofício, pelas razões que passo a expor.
I. DA AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES E A INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
A tese central do voto do relator baseia-se na aplicação do princípio da consunção,
sob o argumento de que a multa de ofício absorveria a multa isolada. Contudo, data máxima
vênia, tal princípio não se aplica ao caso, pois as penalidades em questão visam reprimir condutas
infracionais distintas e autônomas.
A multa de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, sanciona o
descumprimento da obrigação tributária principal, qual seja, a falta de pagamento do imposto ou
contribuição apurados ao final do período. Sua materialidade é o tributo devido e não pago.
A multa isolada, por sua vez, conforme o art. 44, II, "b", da mesma lei, sanciona o
descumprimento de uma obrigação acessória: o dever de antecipar o pagamento do tributo por
meio de estimativas mensais. A infração aqui é a impontualidade e a inobservância de um dever
instrumental imposto ao contribuinte optante pela apuração anual.
Não há, portanto, uma relação de "crime-meio" e "crime-fim". A falta de
recolhimento da estimativa não é uma mera etapa para a falta de pagamento do saldo anual. São
ilícitos independentes. Um contribuinte pode, por exemplo, deixar de recolher as estimativas e, ao
final do ano, apurar prejuízo fiscal. Nesse caso, não haverá tributo a pagar nem multa de ofício,
mas a infração pelo descumprimento do dever de antecipar já terá se consumado, justificando
plenamente a multa isolada.
Como dito, trata de lançamento para exigência de IRPJ e CSSL acrescidos de multa
de ofício e multa isolada. E quanto a este ponto temos dois cenários.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
11
Para os lançamentos anteriores a 2007 a concomitância das multas é afastada em
razão da Súmula CARF no 105 “A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.”
Entretanto, para os fatos ocorridos após alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351/07, no art. 44, da Lei no 9.430/96 não há um consenso.
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
dezembro/2006.
Há quem entenda que a citada medida provisória trouxe de forma expressa a
possibilidade de aplicação das duas penalidades em casos como ora analisado, afinal haveria duas
condutas igualmente puníveis: o não pagamento do tributo, levando à aplicação da multa do art.
44, I haja vista a necessidade de realização do lançamento de ofício do crédito tributário e a multa
isolada de 50%, prevista no inciso II, exigida em razão do não recolhimento as estimativas mensais,
notadamente pelo fato de tal conduta ser exigida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa.
II. DA IMPERATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
Entendo que a controvérsia foi definitivamente superada com a alteração legislativa
promovida pela Lei no 11.488, de 2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96. O
texto legal passou a determinar, de forma cogente, que, nos casos de lançamento de ofício, "serão
aplicadas as seguintes multas".
O uso do verbo no futuro do presente ("serão") confere um caráter mandatório, e
não facultativo, à norma. O legislador não deixou margem para que o aplicador da lei escolha
entre uma penalidade e outra. Ao prever as duas multas em incisos distintos, estabeleceu a
possibilidade e a obrigatoriedade de sua aplicação cumulativa, desde que ocorridos os respectivos
fatos geradores.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 105, citada como fundamento para o
cancelamento, perdeu sua aplicabilidade, pois foi editada com base na legislação anterior. A nova
lei estabeleceu um novo regime jurídico para a matéria, que deve ser observado.
III. DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
A autonomia da multa isolada é reforçada pela parte final do dispositivo legal, que
prevê sua aplicação "ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente".
Esta ressalva é a prova inequívoca de que a multa isolada não se confunde com a
apuração final do tributo. Se a penalidade é devida até mesmo na ausência de um resultado
tributável (lucro), ela evidentemente não pode ser absorvida por uma multa (a de ofício) que
depende justamente da existência desse resultado.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.105 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720290/2013-91
12
Este entendimento já foi pacificado no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), que em diversos acórdãos recentes tem confirmado a legalidade da exigência
concomitante das multas sob a égide da legislação atual.
Diante do exposto, por entender que:
a) As multas de ofício e isolada possuem fatos geradores distintos, punindo o
descumprimento de obrigações principal e acessória, respectivamente;
b) A redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a alteração de 2007, é imperativa
quanto à aplicação de ambas as penalidades;
c) A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se consolidou em
favor da concomitância;
Divirjo do nobre Conselheiro Relator para votar pela manutenção integral do auto
de infração, negando provimento ao recurso do contribuinte neste ponto e mantendo a exigência
da multa isolada em cumulação com a multa de ofício.
É como voto.

Edmilson Borges Gomes - Conselheiro

Fl. 334
DF CARF MF
Original